Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745358-97.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ADRIANA FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Não há legitimidade do sócio para constar em execução fiscal, cujo título fora constituído em processo administrativo sem a inclusão deste. Além disso, tratando-se de sócio minoritário e sem poder de gerência e administração da empresa, restam afastados os requisitos do art. 135 do CTN, inviabilizando atribuir-lhe responsabilidade pelo débito tributário da sociedade. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, §§ 2o a 7o, do CPC, podendo arbitrar valor em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. 3.. Remessa necessária e apelação voluntária conhecidas e providas em parte. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, asseverando que o Tribunal a quo utilizou dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para arbitrar os honorários com base em percentual inferior ao mínimo legal. Defende que os honorários devem ser fixados com base no percentual sobre o valor atualizado da causa, conforme determina a legislação de regência. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, nesse momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §§2o e 3o, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028